Tribunal: STJ
Processo: 0412243-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045899 - SP(2025/0412243-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: OZIEL ERIS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA
TENTATIVA. ESCOLHA COM BASE NO ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PLEITO DE ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a fração de diminuição da
reprimenda pelo crime tentado decorre da maior ou da menor
proximidade da conduta ao resultado almejado.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram o índice escolhido
na concepção de que o réu percorreu grande parte do
, haja
iter criminis
vista as notícias de que a vítima foi atingida em diversas regiões e de
que "a única razão pela qual o homicídio não foi consumado foi a
intervenção de uma vizinha" (fl. 92). Dessa forma, a alteração desse
entendimento dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, incabível na via eleita.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: e491ff63-4de6-418a-8e4e-23863bcfefc7

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: e491ff63-4de6-418a-8e4e-23863bcfefc7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045899 - SP (2025/0412243-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: OZIEL ERIS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA
TENTATIVA. ESCOLHA COM BASE NO ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PLEITO DE ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a fração de diminuição da
reprimenda pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade
da conduta ao resultado almejado.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram o índice escolhido na
concepção de que o réu percorreu grande parte do
, haja vista
iter criminis
as notícias de que a vítima foi atingida em diversas regiões e de que "a
única razão pela qual o homicídio não foi consumado foi a intervenção de
uma vizinha" (fl. 92). Dessa forma, a alteração desse entendimento
dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incabível
na via eleita.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53999566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: de0c341c-34e1-4dcd-8d17-3033889c08bc

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão de minha lavra, na qual
OZIEL ERIS DE SOUZA
conheci parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, concedi parcialmente a
ordem para, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzir a
condenação.
A defesa sustenta que, para exame do pedido de alteração do índice de
diminuição da pena em virtude da tentativa, não é necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, mas apenas a apreciação de uma única prova
documental, qual seja, o Laudo Pericial, que afirma serem de natureza leve as lesões
sofridas pela vítima na perna e no punho.
Considera não haver óbice à análise do laudo pericial e da conclusão
defensiva de que carece de comprovação nos autos a afirmação da Corte estadual de
que "a vítima esteve próxima da morte quando o laudo afirma que a lesão suportada
é de natureza leve" (fl. 128).
Requer a reconsideração do ato ora combatido ou a submissão do feito a
julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A respeito do
II, do Código Penal, saliento que o índice de
art. 14,
diminuição da pena pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade
. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte adota
da conduta ao resultado almejado
critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à
aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido
, menor será a fração da causa de diminuição" (
pelo agente
AgRg no HC n. 472.687
, relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
/SP
Sebastião Reis Júnior
13/8/2019,
DJe de
grifei).
29/8/2019,
Documento eletrônico VDA53999566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: de0c341c-34e1-4dcd-8d17-3033889c08bc

Não obstante a defesa se apegue ao fato de o laudo de exame de corpo de
delito haver atestado que as lesões sofridas pela vítima haveriam sido leves, o
Tribunal
manteve a fração escolhida pelo Juízo de primeiro grau, porquanto "o
a quo
acusado, de maneira deliberada e consciente, desferiu
contra a
golpes com uma faca
vítima,
. A multiplicidade de lesões
atingindo-lhe o corpo em diversas regiões
causadas à vítima indica que a única razão pela qual o homicídio não foi
" (fl. 92, destaquei).
consumado foi a intervenção de uma vizinha
Verificado, portanto, que a fração de diminuição foi fixada com base nos

elementos dos autos e na
, alterar a conclusão das instâncias
dinâmica dos fatos
ordinárias demandaria o
,
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos
providência incabível na via estreita do habeas corpus.
A propósito:
[...]
V - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela
tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis
percorrido pelo agente. Neste contexto, não se vislumbra
ilegalidade perpetrada a ser reparada. Ademais, o acolhimento do
inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do
especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, situação vedada no âmbito do remédio heroico. A propósito:
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.186.234/MS,
Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de
e HC n. 476.241
19/02/2018;
/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
19/12/2018.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 666.062/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/9/2021,
5/10/2021.

[...]
7. De acordo com o critério objetivo consagrado nesta Corte
Superior de Justiça, no crime tentado, a aferição do quantum de
pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas,
sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado
almejado.
8. Para se modificar o entendimento acerca da maior ou menor
proximidade do cometimento do crime, adotado na instância
Documento eletrônico VDA53999566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: de0c341c-34e1-4dcd-8d17-3033889c08bc

ordinária, far-se-ia necessário proceder a exame minucioso do
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com
a via do habeas corpus. Precedente.
[...]
(HC n. 218.476/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
3/10/2013,
11/10/2013.

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53999566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: de0c341c-34e1-4dcd-8d17-3033889c08bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.899 / SP
Número Registro: 2025/0412243-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003778620218260574 15004679120218260187 22536483720248260000 23526872021
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: OZIEL ERIS DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OZIEL ERIS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 6f9d75a7-e67d-4f8f-a12d-961829135af0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 6f9d75a7-e67d-4f8f-a12d-961829135af0